Tribunal: TJMT
Processo: 1011461-71.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Vistos etc.
Embora os autos já estivessem conclusos para julgamento, a autora anexou novos documentos após a colheita do parecer ministerial (ID 51869459 a 51869465).
Diante desse cenário, sabendo-se que referidos elementos vieram acompanhados de alegações aparentemente novas, determino, a fim de evitar eventual e futura arguição de nulidade por ofensa ao princípio do contraditório e da cooperação entre os sujeitos processuais, nova vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça (art. 125, § 2o, da Const. Estadual e art. 173, do RI/TJMT).
Após, conclusos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de julho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator